Tribunal: TJBA
Processo: 8006376-88.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006376-88.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA TANIA RODRIGUES TEIXEIRA Advogado(s): JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO, FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILDIADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VANTAGEM ESTATUTÁRIA SEM PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública aposentada em face do Município de Paulo Afonso. O pleito visava à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas ao longo da atividade funcional. A autora foi contratada em 01/12/1987, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e estabilizada por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da CF/1988. A sentença afastou o direito à licença-prêmio, assentando a distinção entre servidor estabilizado e efetivo, com base na jurisprudência consolidada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT da CF/1988, mas não efetivada por concurso público, faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do ARE 1.306.505/AC (Tema 1.157), firmou entendimento de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT assegura apenas a permanência no cargo, não conferindo as mesmas vantagens dos servidores efetivos, admitidos por concurso público. A licença-prêmio, como vantagem estatutária, somente é devida aos servidores efetivos, salvo disposição legal expressa em sentido contrário. No caso concreto, não foi demonstrada previsão normativa municipal que assegurasse o benefício aos servidores estabilizados. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reitera esse posicionamento, reconhecendo a impossibilidade de extensão do direito à licença-prêmio ou à sua conversão em pecúnia a servidores regidos pela CLT e estabilizados sem concurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. O servidor público estabilizado por força do art. 19 do ADCT da CF/1988 não se equipara ao servidor efetivo, sendo-lhe vedado o acesso a vantagens privativas do regime estatutário, como a licença-prêmio." "2. A conversão em pecúnia de licença-prêmio pressupõe o gozo do direito originário, o qual é restrito a servidores efetivos, conforme previsão legal expressa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505/AC, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 27.11.2024; STF, ADI 3.609/AC, Plenário, j. 24.05.2022; TJBA, Apelação 0500429-83.2016.8.05.0146, Rel. Marielza Maués, j. 02.03.2024; TJBA, Apelação 0000232-04.2010.8.05.0048, Rel. Mariana Evangelista, j. 03.07.2024; TJBA, Apelação 0304713-26.2013.8.05.0146, Rel. Heloísa Graddi, j. 28.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N° 8006376-88.2022.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Apelante, MARIA TÂNIA RODRIGUES TEIXEIRA, e, como Apelado, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01